Tribunal: TJMT
Processo: 1012470-30.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012470-30.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), VICTOR GABRIEL CAMPELO OLIVEIRA - CPF: 056.311.991-81 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – ABUSIVIDADE QUANTO AOS JUROS DO CONTRATO – INEXISTENTE – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ENCARGOS MORATÓRIOS – TABELA PRICE – ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS – RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado de mérito não constitui cerceamento de defesa, nos casos em que a dilação probatória requerida se mostra desnecessária e inócua à solução do litígio.

Não há falar em abusividade dos juros remuneratórios contratados, quando se apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O enunciado da Súmula 539 do STJ prevê que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP no. 1.963-17/2000, reeditada como MP no. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

É abusiva a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, o que não ocorreu na espécie.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos,
não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1012470-30.2018.8.11.0003

APELANTE:

VICTOR GABRIEL CAMPELO OLIVEIRA

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VICTOR GABRIEL CAMPELO OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
MMo Juiz Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1012470-30.2018.8.11.0003
,
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, consolidando nas mãos da autora o domínio e a posse plena e exclusiva do bem, condenando o requerido/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

O apelante, em suas razões recursais, suscita a preliminar de cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide, pois, embora tenha postulado pela realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, esta não foi deferida.

No mérito, sustenta que embora o juízo togado tenha aplicado ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, não declarou abusivas as cláusulas contratuais de adesão que colocaram o consumidor em desvantagem exacerbada.

Quanto ao ponto, argumenta que “
a pretensão da Requerente está amparada em cálculos que prejudicam o consumidor, pela utilização da Tabela Price, capitalização dos juros e comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios
”.

Defende que a abusividade quanto “
aos juros remuneratórios em 1.70% (um vírgula setenta por cento) ao mês;

atualização monetária pela TR; juros moratórios à taxa de 1% (um por cento) ao mês; multa de 2% (dois por cento)
”, além da ilegalidade quanto a comissão de permanência, haja vista estar acumulada com multa contratual, correção monetária e juros.

Entende que no presente caso não houve a configuração da mora, sob o argumento de que “
a mora surge do retardamento por um fato quando imputável ao devedor, o que vale dizer que, se o credor exige o pagamento com encargos excessivos, retira do devedor a possibilidade de arcar com a obrigação assumida
”.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar suscitada, e no mérito, requer o provimento do recurso para declarar abusivas as cláusulas contratuais que colocaram o consumidor em desvantagem (Id. 56239499).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que devem ser respeitadas as clausulas contratuais, em observação ao princípio do
pact sunt servanda
e por inexistir cobrança abusiva quanto aos juros aplicados ao financiamento (Id. 56239504).

O preparo foi recolhido (Id. 56239500 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou a ação de busca e apreensão em desfavor de
VICTOR GABRIEL CAMPELO OLIVEIRA
, arguindo, em suma, que na data de 27/04/2018 celebrou com o requerido o Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária/Cédula de Crédito Bancária, sob o no 4433690, no valor total de R$116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), onde ficou ajustado que este (demandado) comprometia-se a pagar em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas de R$4.428,63 (quatro mil quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos), com garantia em alienação fiduciária do Caminhão, Marca Scania, Modelo G420 6X4, CHASSI 9BSG6X400B3695958, Cor Branca, ano 2011, Placa OAP 4975, RENAVAM 355264706, que, no entanto, deixou de ser regularmente adimplida, restando, pois, inadimplente com suas obrigações.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou procedentes os pedidos da inicial, consolidando nas mãos da autora o domínio e a posse plena e exclusiva do bem, condenando o requerido/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante inicialmente suscita a preliminar de cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide, pois, embora tenha postulado pela realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, esta não foi deferida. Contudo, a mesma não merece prosperar.

É verdade que o requerido/apelante, ao especificar as provas, pugnou pela realização de prova pericial a fim de contabilizar valor correto das parcelas, que foi indeferida pelo magistrado de primeiro grau, sob o argumento de que havendo abusividade das cláusulas contratuais o valor poderá ser apurado mediante liquidação de sentença.

E agora com a irresignação recursal, defende acerca da necessidade da produção de prova testemunhal para comprovar os danos sofridos.

Ocorre que, do que dos autos consta, não há necessidade da realização de uma audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, pois os requisitos da busca e apreensão foram devidamente preenchidos, mostrando-se, pois, despicienda a instrução processual almejada.

Assim, a realização de audiência de instrução seria inócua, pois além de acarretar despesas desnecessárias e a prolongação do trâmite processual, coloca em desprestígio os princípios da economia processual e da razoável duração do processo, que norteiam o sistema processual civil.

Assim, o julgamento antecipado da lide não constitui cerceamento de defesa, nos casos em que a dilação probatória requerida se mostra desnecessária à solução do litígio.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM A PRESENÇA DE PROVA PERICIAL/AUDIÊNCIA – DESNECESSIDADE – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRELIMINAR REJEITADA
– CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – RETORNO COM INDICAÇÃO “MUDOU-SE” – ÔNUS DO DEVEDOR INFORMAR MUDANÇA DE ENDEREÇO – MORA COMPROVADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS – AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados
. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto. O fato da dívida ter sido renegociada pelas partes, não afasta o débito existente, já que a Recorrente não a adimpliu no tempo e modo legal. Ademais, a simples afirmação de avença não extingue a dívida, mas tão somente o seu pagamento na forma renegociada pelas partes. É ônus do devedor informar ao credor qualquer mudança de endereço. O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato com retorno por motivo ”mudou-se”, autoriza a comprovação da mora. Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. Comprovada a mora, ainda que seja em relação a apenas uma parcela, é facultado ao credor ajuizar ação de busca e apreensão, com vistas à constrição do bem alienado fiduciariamente, com a cobrança das parcelas vencidas e vincendas previstas no contrato entabulado, dado o vencimento antecipado decorrente do não cumprimento da obrigação, a rigor do que dispõe o artigo 2o, §3o, Decreto-Lei no 911/69. A oposição de Embargos de Declaração, sem a nítida demonstração de manifestamente protelatórios, impossibilita a condenação na multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, ainda mais quando for parcialmente acolhido. Deve ser mantida a sentença no sentido de que os ônus sucumbenciais sejam suportados exclusivamente pela parte recorrente, diante da sua sucumbência nos autos, a teor do art. 85 do Código de Processo Civil”.
(N.U 0016329-46.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE A AÇÃO PARA BUSCA E APREENSÃO –
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PELA NÃO NECESSIDADE DE MAIS PROVAS
– CONTRATO DE FINANCIAMENTO EXISTENTE E VALIDO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSA NO CONTRATO – MORA CONSTITUIDA COM A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-PR – APL: 00011901620198160194 PR 0001190-16.2019.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Juiz Benjamim Acacio de Moura e Costa, Data de Julgamento: 27/02/2020, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2020)

No tocante ao mérito, o apelante defende que as cláusulas contratuais de adesão o colocaram em desvantagem exacerbada, pois a cobrança da dívida está amparada em cálculos que lhe prejudicam, haja vista a abusividade dos juros remuneratórios, a utilização da Tabela Price, a capitalização dos juros e comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios. Além disso, ressaltou que não houve configuração da mora.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

No que se refere aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula no. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula no. 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso.

Observa-se do contrato pactuado objeto da lide que a taxa de juros efetiva foi de
1,7%
ao mês (id. 56238494 - Pág. 4).

Porém, a taxa média de mercado, no período de
27/04/2018
, data da celebração da avença, apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
1,76% a.m.
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibe-parametros=true
.

Assim, a sentença não merece reparo no ponto, visto que os juros pactuados não ultrapassam a taxa média cobrada pelo mercado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –

REVISÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PREVISÃO NO CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MP no 2.170-36/2001 – SÚMULA No 539 DO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA

– PERCENTUAL QUE NÃO DESTOA DA FLUTUAÇÃO DA TAXA DO MERCADO – ENCARGO MANTIDO
– POSSIBILIDADE DE APRESTAR PEDIDO RECONVENCIONAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DE QUE HOUVE VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ – Súmula no 539 – Segunda Seção – julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
2. “O simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros”
(STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012). 3. “Tendo em vista as modificações que a ação de busca e apreensão sofreu desde a edição do Decreto-lei n.o 911/69, especialmente com o advento da Lei n.o 10.931/2004 e com a evolução do sistema do Código de Processo Civil, o cabimento da reconvenção na busca e apreensão corrobora a consecução da efetividade da prestação jurisdicional, garantindo a celeridade e a economia processuais, diante da resolução, em um mesmo processo e sentença, de todas as questões relativas ao contrato de alienação fiduciária” (STJ – REsp 872.427/SP, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 05/02/2007). 4. Não há óbice de que o pedido reconvencional feito nos autos da busca e apreensão seja o de prestação de contas em decorrência da venda extrajudicial do bem, porém, no caso, não consta dos autos qualquer indício de que efetivamente houve a venda do automóvel, muito menos de que isso tenha ocorrido antes ou, quando muito, no exato momento em que a reconvenção veio aos autos, tanto é que a pretensão das reconvintes se estribou no singelo argumento de que “provavelmente o Banco/requerido já alienou o bem apreendido.
” (TJMT Apelação Cível 0026675-56.2017.8.11.0055, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE FORMA PESSOAL OU VIA CARTÓRIO – NECESSIDADE DE ENVIO NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU POR TERCEIROS – MORA COMPROVADA
– INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ENVIO DE BOLETO PARA PAGAMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO EXCLUSÃO DO DEVER E DA RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIÁRIA DE QUITAR O DÉBITO – QUESTÃO NÃO JUSTIFICADORA DA MORA – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA

MORA – PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ONUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”. (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014). Conforme entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei 911/69, se efetivou no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor ou pelo protesto válido do título. Entretanto, para a validade do ato de caracterização da mora, é necessária a comprovação pelo credor do encaminhamento da notificação para o mesmo endereço constante no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro. Nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931⁄2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, nos termos do art.3o, § 2o, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo (REsp no 1.418.593/MS). A ausência de envio dos boletos pela instituição financeira, não pode ser considerada como causa gerada dos inadimplementos, já que não exclui o seu dever e responsabilidade de quitar o débito, cuja obrigação se apóia em um contrato devidamente assinado pelo Apelante. Estando satisfatoriamente demonstrados o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe.
Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. (AgRg no AREsp 556.761/MS).
”No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo regimental não provido”. (STJ – AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015) A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. Sagrando-se vencido na maior parte de seus pedidos, deverá o requerido apelante arcar com a totalidade da verba de sucumbência, como decidiu a sentença recorrida. Entretanto, sendo a Recorrente beneficiário da Justiça Gratuita, deve referida condenação ficar suspensa, na forma do art. 98, § 3o do CPC.”
(N.U 1006167-80.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

O apelante alega que é ilegal a cobrança de capitalização dos juros e com periodicidade mensal, em razão da ausência de previsão contratual.

Conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp no. 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“
Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“
Súmula 541.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Cabe consignar que a c. Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL.

JUROS

REMUNERATÓRIOS.

SÚMULA N.

382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.

PACTUAÇÃO EXPRESSA.

TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL
. DECISÃO MANTIDA. 1.

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca

da

capitalização de juros.

Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ –
AgRg no AREsp 304633/DF – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

Neste sentido, também já se posicionou esta e. Corte de Justiça,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ENCARGO NÃO INCIDENTE EM NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – ENTENDIMENTO DO STJ – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS SIMILARES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSO NÃO EVIDENCIADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – VIABILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS ABAIXO DA TAXA ANUAL – CONTINUIDADE DA TAXA EFETIVA CONVENCIONADA – SÚMULA 541 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e o fato de terem sido convencionados pouco acima da média de mercado não configura abuso, devendo ser mantido o que foi contratado.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que haja previsão expressa na avença. Tal situação foi resolvida com o julgamento do repetitivo Resp n. 973827/RS e depois Sumulada (Súm. 539 do STJ).

Em Nota de Crédito Industrial, é vedada a comissão de permanência, ainda que convencionada, pois não está incluída na legislação específica sobre os encargos incidentes na inadimplência nesse tipo de contrato - parágrafo único do art.5o do Dec-Lei 413/1969.

Na Súmula 541/STJ também ficou assentado que, se o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual, permite-se a cobrança desta última”.
(N.U 1019375-68.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)

Desse modo, não é proibida a capitalização de juros no título impugnado, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA/DOS ENCARGOS MORATÓRIOS

É sabido que a comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução no. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN).

Todavia, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas no. 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente,
in verbis
:

“
Súmula no 30
– A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula no 294
– Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula no 296 –
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula no 472
– A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NO JULGAMENTO DO TEMA 958/STJ – REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA ISOLADA
– AFASTAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS OUTROS – SÚMULA 472 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO – DESCABIMENTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO, NA FORMA SIMPLES – AGRAVO INTERNO PROVIDO. Nos termos da consolidada jurisprudência do STJ a devolução em dobro do valor indevidamente recebido depende da constatação da má-fé, dolo ou malícia por parte do credor, o que não ocorreu no caso dos autos. Repetição do indébito autorizada, na forma simples.”
(N.U 0025833-76.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

No caso dos autos, conforme ressaltado pelo juízo de primeiro grau, a comissão de permanência não foi pactuada no contrato e não está sendo utilizada para a atualização do débito, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade.

Nesse passo, a insurgência do apelante quanto a possível descaracterização da mora não prospera, haja vista que a comissão de permanência não engloba o valor da parcela do financiamento.

Ademais, o apelante foi constituído em mora quando devidamente protestado (id. 56239458 - Pág. 1), já que a notificação extrajudicial enviada no endereço constante no contrato retornou com o motivo: “mudou-se” (id. 56238495 - Pág. 3).

Por outro lado, a própria redação do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/1969 é expressa a respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento.

Nesse sentido, já decidiu esta e. Câmara,
in verbis
:

“CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Somente a constatação de encargos abusivos durante o período da normalidade afasta a caracterização da mora, consoante tese consolidada em sede de recurso repetitivo pelo STJ (REsp. 1.061.530RS).
O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Inteligência do art. 85, §2o, do CPC/15.”
(Ap 144588/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

TABELA PRICE

Já com relação à utilização do Sistema Francês de Amortização, mais conhecido como “Tabela Price”, que pode ensejar a cobrança de juros sobre juros, tem-se que sua utilização não é vedada.

De fato, a Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos.

No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, eis que são fixas e pré-determinadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– TABELA PRICE – LEGALIDADE
– INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente. Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. ”No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo regimental não provido”. (STJ – AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
A aplicação da tabela price, como forma de amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo para todas as parcelas.
Deve ser mantida a sentença no sentido de que o ônus sucumbenciais seja suportado exclusivamente pela parte autora, diante da sucumbência de seus pedidos. Entretanto, sendo a parte sucumbente beneficiário da Justiça gratuita, deve referida condenação ficar suspensa, na forma do art. 98, § 3o do CPC. A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.”
(N.U 1030790-48.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020